Tribunal: TJDFT
Processo: 0752521-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752521-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, LUCAS RIBEIRO BRAGANCA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Augusto Rodrigues Xavier, em favor de Lucas Ribeiro Bragança, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos n.o 0726136-23.2020.8.07.0001 (referente à ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001), decretou a prisão preventiva do paciente. Consta dos autos que a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC recebeu denúncia anônima sobre a atuação de uma organização criminosa que “roubava bancos pela internet”, da qual seriam integrantes as pessoas de Glaydstone Godoy de Morais, Ana Flávia dos Santos Teixeira, Paulo Henrique França da Costa, Bruna Alves de Morais, Paulo Henrique da Silva Ferreira e Henlly Rego do Vale. Iniciada a investigação, colheram-se indícios da prática de crimes de furto mediante fraude, praticados pela internet, além do crime de lavagem de valores, com movimentação de vultosas somas em dinheiro, envolvendo um grande número de pessoas físicas, além de pessoas jurídicas, estas abertas com a finalidade de ocultar valores oriundos das atividades ilícitas. Ainda segundo a investigação, alguns integrantes da organização criminosa são responsáveis por emprestar contas bancárias para recebimento de valores fraudulentos, realizando saques em real e/ou em dólar, ou realizando transferências para integrantes da organização, enquanto outros ficam incumbidos de recrutar esses possíveis beneficiários do recebimento de fraudes. Em decisão datada de 10/09/2020, a autoridade impetrada prorrogou a interceptação do fluxo de comunicações de alguns telefones, deferiu os pedidos de interceptação de comunicações telefônicas de mais alguns prefixos e de quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, determinou a suspensão de contas e serviços de pagamento em máquinas de cartão de investigados, deferiu a busca e apreensão em residência e empresas vinculados aos representados, determinou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas aos CPFs e CNPJs dos envolvidos, ordenou a quebra de sigilo dos dados cadastrais telemáticos de e-mails utilizados pela organização criminosa, bem como decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados. Não consta dos autos a data em que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente tenha sido cumprido. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Tarcisio Barbosa de Paula, Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva, Ildete da Silva da Mata, Lais Karolina Dantas Pinheiro, Marcelo Nascimento da Silva, Miguel Arcanjo dos Santos de Assis, Wellington Lopes da Silva, vulgo “Cowboy”, Adamo Carvalho de Araujo, Ariclenes Alves de Seixas, Bruna Alves de Morais, Christian Rodrigues Soares, Eduardo Ribeiro Gomes, Glaydstone Godoy de Morais, vulgo “Doido”, “Êre”, “Greyd” e “Tokyo”, Henlly Rêgo do Vale, Jairo da Silva Rodovalho, Jaqueline Rodrigues da Cruz, Leandro Batista da Nunciação e Silva, vulgo “Gordão” e “Berlim”, o paciente Lucas Ribeiro Bragança, vulgo “Nerd”, Lucas Rocha da Cruz, Mailon Souza Oliveira, vulgo “Abimael”, Matheus Rodrigues da Cruz, vulgo “Kako”, Paulo Henrique da Silva Ferreira, vulgo “Big Big” e “Paulin”, Paulo Henrique França da Costa, vulgo “PH”, Paulo Vitor Peres da Paixão, vulgo “Barba”, Polyana da Silva Ferreira, Vanda Maria da Silva Freitas, Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, vulgo “Godoy”, Michael Noberto da Lima Silva, Franklin Barbosa Borges, Leila Cristina Santos Amarante e Renaulty Thomas de Souza Melo, vulgo “Tomate”. A denúncia descreve o crime de organização criminosa, bem como oito crimes de furto mediante fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais. O crime de organização criminosa é descrito na denúncia nos seguintes termos: “Em data inicial que não se sabe precisar até setembro de 2020, em diversos locais do Brasil, entre os quais Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, vulgo “FRANGO”, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, vulgo “SINGAPURA”, BRUNA ALVES DE MORAIS, CHRISTIAN RODRIGUES SOARES, EDUARDO RIBEIRO GOMES, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, vulgos “DOIDO”, “ERÊ”, “GREYD” e “TOKYO”, HENLLY RÊGO DO VALE, JAIRO DA SILVA RODOVALHO, JAQUELINE RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO BATISTA DA NUNCIAÇÃO E SILVA, vulgo GORDÃO e BERLIM, LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA, vulgo “NERD”, LUCAS ROCHA DA CRUZ, MAILON SOUZA OLIVEIRA, vulgo “ABIMAEL”, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “KAKO”, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, vulgo “BIG BIG” ou “PAULIN”, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO, vulgo “BARBA”, POLYANA DA SILVA FERREIRA, VANDA MARIA DA SILVA FREITAS, EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA e MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ALKYANNA MARQUES SOARES, RENAULTY THOMAS DE SOUZA MELO, vulgo “TOMATE”, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais. A reunião criminosa, duradoura e habitual na prática de crimes, composta por pelo menos 23 pessoas, era estruturalmente ordenada e se caracterizava pela divisão de tarefas. Seus membros ora atuavam dedicadamente ao seu encargo ilícito, ora revezavam-se nas funções. Alguns dos membros eram responsáveis pela obtenção e repasse das chamadas “Infos”, que são os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações) obtidos das vítimas por meio de programas de computador criados para essa finalidade. A obtenção originária de tais dados compete ao programador (ou coder), que cria o programa para obter as informações bancárias (“Info”). A obtenção das “Infos” era o passo inicial para a prática dos furtos, já que somente a partir da obtenção prévia de tais informações era possível acessar as contas para, posteriormente, obter-se da vítima, se necessário, outra credencial de segurança – e.g. o QR Code para realizar as operações bancárias. Com essas informações fraudulentamente obtidas das vítimas, os criminosos acessavam a conta e realizam a subtração. Outros dedicavam-se ao recrutamento de titulares de contas bancárias dispostas a cedê-las, mediante o pagamento de uma comissão, para o recebimento dos valores subtraídos das contas das vítimas, sendo que, ora os próprios titulares operavam a conta, ora cediam o cartão e a senha para que o próprio recrutador fizesse a operação. As transferências da conta da vítima eram fracionadas entre vários titulares de contas de destino, a fim de dificultar a atuação dos órgãos de controle e facilitar os posteriores atos de lavagem. Parte dos membros também se incumbia de proceder à lavagem de capitais, seja repassando os valores das contas das pessoas que recebiam as quantias das vítimas por meio de pagamento de boletos, transferências bancárias e saques, ou simulação de compras via cartão em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online vinculadas a pessoas jurídicas do grupo (introdução e dissimulação/mascaramento dos ativos. As movimentações bancárias nas contas do grupo criminoso são absolutamente atípicas e sem qualquer lastro lícito. Nesse sentido, registre-se o teor do relatório técnico n° 001/2020/ (fls. 383 e ss. dos autos físicos), que, em levantamento sobre vínculos empregatícios e exploração de atividade empresarial dos envolvidos, revelou que nenhum dos integrantes possui qualquer atividade que justifique, minimamente, as vultosas quantias movimentadas. Do mesmo modo, as pessoas jurídicas vinculadas ao grupo criminoso se prestavam somente a mascarar a origem ilícita dos valores recebidos. As compras em máquinas pin pad dessas empresas eram simuladas e não revertiam em nenhum serviço prestado ou produto vendido. Os furtos eram praticados mediante fraude, consistente em obter fraudulentamente os dados bancários da vítima, via técnicas de informática e engenharia social, bem como em concurso de pessoas, haja vista a presença necessária de, ao menos, dois integrantes, o responsável pela realização da operação bancária que importava na subtração, e o titular da conta destinatária dos valores (na prática, verifica-se que mais de dois agentes participavam de cada empreitada). Reitere-se que a operação financeira propriamente dita não era realizada pela vítima, mas pelos criminosos. Esses, já dispondo dos dados necessários ao acesso à conta bancária (“Info”) e eventual credencial de segurança (e.g. QR Code), efetuavam a operação. Eram, portanto, os criminosos que efetivamente subtraiam da conta da vítima o valor. Ato contínuo à subtração, a quantia auferida era ocultada pela simulação de compras em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online, por saques de moeda estrangeira em terminais de autoatendimento ou por sucessivas transferências bancárias. [...]”. Em relação ao paciente, a denúncia imputou a prática do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, individualizando sua conduta, conforme a seguir: “DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA, vulgo “NERD”, tem importantíssimo papel na estrutura da organização, atuando como recrutador de contas bancárias destinatárias dos valores subtraídos, e “programador”, isto é, responsável pelo “Infos” (dados de contas bancárias (dados bancários da vítima -agência, número de conta, senha, entre outras informações) e por acessar as contas das vítimas e promover as transferências para as contas de passagem (“placas”). Em determinado áudio, LUCAS diz que a PAULO FRANÇA que está “virando” uma info há 15 (quinze) dias e que tem que acordar cedo para fazer o “lançamento do agendamento” que “cai é 6 horas”. A importância da função de LUCAS permite, inclusive, que ele discuta a remuneração de outros membros pelas atividades ilícitas praticadas. Em um dos diálogos com PAULO FRANÇA, convencionou-se a remuneração em “25%”em favor do último, a ser depositado em “envelope”, dificultando o rastreio da quantia (pag. 96 Rel. 313). Registre-se que LUCAS tem mandado de prisão preventiva em aberto por feminicídio ocorrido em 2017, conforme Ocorrência Policial 11702/2017 -4 (12a DP), além de ter antecedentes criminais por estelionato conforme Ocorrência Policial 407/2018-1 (CORF) [...]”. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta estarem ausentes os requisitos para a prisão preventiva e alega que as medidas cautelares alternativas são suficientes no caso, por não haver indicação concreta de que a liberdade do paciente compromete a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Sustenta que a gravidade do delito em relação à qual o paciente está incurso é inerente ao tipo penal e que o paciente não exerce atividade de liderança na suposta organização criminosa, somente atuando, em tese, como subordinado. Alega que o único delito imputado ao paciente foi o de organização criminosa, ao contrário de outros envolvidos, também denunciados por outros delitos. Argumenta que o crime imputado ao paciente é um delito meio e não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que não se justifica a prisão preventiva por risco à ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou por necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Aduz que a decisão impugnada possui fundamento apenas na gravidade abstrata do delito e que, em razão de já ter sido autorizada a quebras de sigilo bancário, o bloqueio de contas e aplicações financeiras, bem como determinado o sequestro da motocicleta do paciente, não se justifica o receio de que a aplicação da lei reste frustrada, caso o paciente seja colocado em liberdade. Argumenta que por ser pessoal a responsabilidade no âmbito criminal, apresenta-se inválida a presunção de que o paciente irá tumultuar o trâmite processual ou se furtar à aplicação de eventual sanção penal, na hipótese de concessão da ordem de habeas corpus. Afirma que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, pois possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, circunstâncias que, embora não possam obstaculizar, por si só a prisão preventiva, podem ser somadas “a outras circunstâncias que apontem que outras medidas cautelares são suficientes para acautelar o suposto autor de um fato criminoso”. Ressalta que, à luz do princípio da homogeneidade, as medidas cautelares devem ser adequadas e proporcionais ao regime prisional a ser imposto em eventual condenação, não podendo se impor ao imputado regime mais gravoso, sendo que a pena imposta ao paciente em caso de condenação não se distanciaria muito do mínimo legal, de modo que seria imposto o regime inicial semiaberto. Sustenta que não há registro de que o paciente tenha “destruído documentos, alterado o local do crime, constrangido ou subornado testemunhas, vítimas ou peritos e/ou ameaçado ou intimidado o juiz e/ou o promotor da causa, bem como não tumultuou o regular andamento do processo de qualquer outra forma” Alega que, nos termos da Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça, os magistrados devem reavaliar as prisões cautelares relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça, destacando que o encarceramento do paciente em unidade prisional resultará em uma maior probabilidade de contaminação pela COVID-19, o que pode ser remediado com o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, as quais são suficientes na espécie. Pede o deferimento da liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, sem ou com a imposição de cautelares diversas da prisão. No mérito, pede o reconhecimento da ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, com a consequente relaxamento ou revogação da prisão cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da segregação cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima cominada ao crime doloso imputado ao paciente (organização criminosa agravada pelo emprego de arma de fogo) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da decretação da prisão cautelar na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, e por conveniência da instrução criminal, existindo indícios de ocultação e destruição de provas. Quanto ao fumus comissi delicti, observa-se a existência de elementos nos autos indicando que o paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais cometidos no Distrito Federal e em outros estados. As alegações de que a participação do paciente seria de menor importância, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Além disso, a denúncia narra que o paciente possui importante papel na organização criminosa. Os elementos informativos constantes dos autos são suficientes para comprovar a materialidade do crime e os indícios de autoria em relação ao paciente, haja vista que demonstram que ele supostamente seria responsável por recrutar contas bancárias para o recebimento de valores subtraídos, além de atuar como programador e de ser responsável por acessar as contas das vítimas e promover as transferências de valores para as contas de passagem. Narra a denúncia que o paciente, inclusive, participa de discussões sobre a remuneração de outros integrantes da organização criminosa, o que indica sua posição de destaque. O fumus comissi delicti também se evidencia pelo oferecimento e recebimento de denúncia imputando ao paciente o delito de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013. Pelo contexto, há evidências suficientes, ao menos para fins de prisão preventiva, de que o paciente integra organização criminosa, de forma que as alegações da impetração devem ser examinadas pelo Juízo de primeira instância no momento processual oportuno. Presente o fumus comissi delicti, verifica-se, neste juízo de delibação, que a prisão preventiva do paciente está justificada para a garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração criminosa. Como bem destacado na decisão impugnada, os fatos imputados aos investigados são de extrema gravidade, a organização criminosa é bastante articulada e movimentava quantias consideráveis de valores, obtidos, ao que tudo indica, em fraudes bancárias. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “[...] 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. [...]” (HC 168391 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019) “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias do fato a periculosidade concreta do paciente, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As circunstâncias pessoais eventualmente favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e emprego, isoladamente, não são suficientes para afastar o decreto prisional, bastando, para tanto, que estejam satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1030422, 20170020117542HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 17/07/2017. Pág.: 201-211) Ademais, o paciente responde a ações penais no Distrito Federal pelos crimes de estelionato (0705424-13.2019.8.07.0012 – data do fato: 20/04/2018 - ID 22220387), homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo emprego de meio cruel (0007362-70.2017.8.07.0007 – data do fato: 17/08/2017 - ID 22220379), este com condenação provisória a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. O paciente também possui uma condenação provisória por tentativa de estelionato praticado na Comarca de Ceará-Mirim, no Estado do Rio Grande Norte (Processo no 0116781-46.2018.8.20.0001) e responde a uma ação penal no Estado de Goiás, pelo crime de uso de documento falso praticado na Comarca de Aparecida de Goiânia (ID 22220382 – Processo no 0043779-24.2015.8.09.0011). Tais circunstâncias evidenciam que o paciente reitera na prática de crimes e atos ilícitos e não se compromete com a liberdade provisória concedida nos processos anteriores, de modo que sua liberdade coloca em risco a ordem pública. Por outro lado, constatou-se que há indícios de destruição de prova e possivelmente os membros da organização podem ter sido orientados a se desfazer de qualquer elemento probatório comprometedor, o que prejudicaria a instrução criminal. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Por fim, no que se refere às disposições da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador